Tribunal: CARF
Processo: 13154.001624/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13154.001624/2008­06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.608 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Matéria
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
ARLEI MARTINS JARDIM
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSPJ.
ANO­CALENDÁRIO 2003
O Recurso Voluntário foi apresentado após o transcurso do prazo de 30 dias
da data do conhecimento da decisão de primeira instância, o que o torna
intempestivo, nos termos do art. 33, do Decreto 70.235/75.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva..

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04­21.376 ­ 2a Turma da
DRJ/GCE, que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.001624/2008-06
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Notificação de Lançamento que exigiu o crédito tributário, relativamente a multa pelo atraso na
entrega da DSPJ ­ Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica.
Resumo, a seguir o relatório:
No documento protocolado em 10 de outubro de 2008 (f. 01 e 02, anexos às f.
03 a 16), o contribuinte informa que já havia impugnado tempestivamente o auto de
infração acima referido, e que, em face da exclusão do Simples levada a efeito por
meio do ADE DRF/CBA n. 434.015, de 7 de agosto de 2003, não pode entregar a
DSPJ no prazo, por impedimento do sistema e que, após a decisão desta DRJ/CGE
por meio do Acórdão 7.341/2005 (f. 08 a 11) restabelecendo o seu enquadramento
no Simples, efetuou tal entrega para regularização.
Cientificada da decisão, 13/09/2010 (fl 45) e apresentou o seu recurso
voluntário em 21/10/2010 (fl 47).

Voto
Conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O recurso voluntário foi apresentado 38 dias após a sua ciência, contrariando
o art. 33, do Decreto 70.235/72, adiante transcrito:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência
da decisão.
Portanto, nego conhecimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital